Tribunal: STF
Processo: RE 96913
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-5. DO DECRETO-LEI Nº. 271/67: MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA (SÚMULAS 282 E 356).
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ART-305 E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.